Tribunal: TJBA
Processo: 8018451-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018451-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: GEOVANINA GUEDES BARRETO SOUZA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSOS EXTREMOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Liquidação individual de sentença coletiva promovida por beneficiários da Ação Ordinária de Cobrança nº 0076135-02.2004.8.05.0001, proposta pelo APLB contra o Estado da Bahia, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para URV. A demanda foi extinta com resolução do mérito, sob fundamento de prescrição. Apelação interposta pelos exequentes, com pleito de afastamento da prescrição, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional seria posterior ao considerado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a execução individual da sentença coletiva foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, considerando como termo inicial a data do trânsito em julgado do último recurso manejado na ação coletiva, ainda que inadmitido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a execução de título judicial formado em ação coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4. A contagem do prazo prescricional deve considerar a data do trânsito em julgado do último recurso interposto, ainda que tenha sido inadmitido, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp n. 1.352.730/AM), ressalvada a hipótese de má-fé, inexistente no caso. 5. No presente caso, a última decisão foi publicada em 29/11/2017, com intimação do Estado da Bahia em 30/11/2017, iniciando-se o prazo recursal em 01/12/2017 e encerrando-se em 20/02/2018, após as devidas suspensões processuais. O trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018. 6. A ação de execução individual foi proposta em 11/02/2023, dentro do prazo prescricional de cinco anos, razão pela qual não se configura a prescrição. 7. Não se aplica o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 18, pois a matéria referente à data do trânsito em julgado foi expressamente excluída do seu objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do último recurso interposto, ainda que inadmitido, salvo hipótese de má-fé. 2. A discussão sobre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva constitui questão de fato e não integra o objeto do IRDR nº 18, não havendo fundamento para o sobrestamento do feito. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8018451-16.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Geovanina Guedes Barreto Souza, Belizan de Abreu Campos, Cynthia de Figueiredo Santos Fróis, Luiz Carlos Barreto da Silva, Maria Maia Figueiredo Rocha, Maria do Rosário Barbosa Souza, Maria da Conceição Santos Martins, Nelida Teixeira de Castro, Eulina Alves Cerqueira e Neide Olinda Cardoso Souza e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça